Tribunal: TJPA
Processo: 0803883-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803883-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RODOPAR EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROCEDIMENTO DO ART. 311, II DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEF. INCABÍVEL. DECISÃO CASSADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão e arquivamento provisório da execução fiscal, com supedâneo no art. 40 da Lei 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais;

2-
A tutela de evidência é espécie de tutela provisória que pode ser concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme estabelece o art. 311, inciso II do CPC;

3-
A Lei n° 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscais – prevê, no caput de seu art. 40, a possibilidade de suspensão da execução fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora,

a partir do que, à luz dos demais dispositivos, será retomado o curso da prescrição intercorrente, a resultar no arquivamento do processo;

4-
A matéria foi objeto de exame pelo STJ, resultando nos Temas 566, 567, 569 e 570, que firmaram as respectivas Teses de Repercussão Geral, ambas no sentido da efetividade da prestação jurisdicional e da eficiência e celeridade processual como parâmetros a autorizar a suspensão da execução fiscal que enseja o esgotamento de tentativas de localização da parte executada ou de seus bens;

5-
A decisão de suspensão do processo se deu à revelia dos fatos contidos nos autos sobre a ocorrência de citação da parte executada - que opôs exceção de pré-executividade e realizou pedido de parcelamento da dívida -; bem como do bloqueio de crédito da executada nos autos do processo 000494-14.2013.814.0301;

6-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803883-52.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RODOPAR EIRELI - ME

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência
(Id. 13081340) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 87526373) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0066453-63.2012.8.14.0301) proposta em face de
RODOPAR EIRELI – ME,
determinou a suspensão e arquivamento provisório da execução, com supedâneo no art. 40 da Lei 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais.

O agravante narra que ajuizou execução fiscal em face da ora agravada, tendo havido citação válida (Id. 3391961). Após regular prosseguimento do feito, solicitou penhora de crédito no valor de R$4.739.200,60 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos reais e sessenta centavos), o que foi deferido pelo Juízo. Apresentada exceção de pré-executividade; exarado despacho para manifestação da executada sobre o interesse de adesão ao PROREFIS2022; sem manifestação, sobreveio a decisão ora agravada.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
ocorrência de erro de procedimento;
b)
negativa de prestação jurisdicional;
c)
ausência de amparo legal para suspensão do feito por mora do executado;
d)
desobediência ao art. 40 da LEF e 313 do CPC e aos Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ; e) a decisão impugnada, além de teratológica, viola precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do artigo 311, inciso II, do CPC; f) evidente risco ao resultado útil do processo, com a suspensão completamente indevida do feito e, por consectário, não valoração de pedido de conversão em renda de valores incontroversos de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Requer o deferimento liminar da tutela recursal, para anular a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Ao fim, a confirmação da liminar para que se restabeleça o regular prosseguimento do feito com a imediata valoração dos pedidos do Estado do Pará constantes no ID 3391983 e ID 3391985.

Deferido o pedido liminar de tutela de evidência (ID 13149241).

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 14069567).

O Ministério Público exime-se de manifestação, por se tratar de matéria que dispensa intervenção ministerial (ID 14579868).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida que determinou a suspensão e arquivamento provisório da execução fiscal, com supedâneo no art. 40 da Lei 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais.

Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal (proc. nº 0066453-63.2012.8.14.0301) na qual foi determinada a suspensão do feito conforme procedimento inserto do art. 40, da LEF. Os autos retratam que a parte executada foi citada, sendo certificado o decurso do prazo sem comprovação do pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora (Id 3391962). O Exequente, então, peticionou requerendo a reunião de todas as execuções movidas contra a executada, RODOPAR LTDA, na forma do art. 28, LEF, e a penhora do crédito decorrente do processo 0000494-14.2013.814.0301, já em fase de execução provisória nos autos do processo nº 0047297-55.2013.814.0301 (Id. 3391965).

Em 13/01/2014, esse pedido foi deferido (Id. 3391966), nos seguintes termos:

“Em manifestação constante dos presentes autos de execução, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se requerendo a reunião de todas as ações executivas em trâmite ajuizadas contra o executado RODOPAR LTDA, nos termos do artigo 28 da LEF.

Informa que o crédito tributário executado em 12 ações distintas soma o valor de R$ 7.704.382,97 (sete milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo que a empresa executada é credora da empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, movendo execução provisória no valor R$ 4.739.200,60 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos reais e sessenta centavos), Processo n.º 0047297-55.2013.814.0301, execução que decorre da ação ordinária n.º 0000494-14.2013.814.0301, principal à cautelar n.º 0055740-29.2012.8140301, todas em trâmite perante a 5ª Vara Cível desta Capital e ambas com decisão favorável à empresa RODOPAR LTDA, razão pela qual, com o fito de garantir o crédito tributário executado nas ações em trâmite nesta 6ª Vara da Fazenda, requer a penhora do crédito decorrente do processo n.º 0000494- 14.2013.814.0301, já em execução provisória; a expedição de ofício ao Juízo da 5ª Vara Cível para impedir o levantamento da quantia depositada em Juízo nos autos dos processos 0047297-55.2013.814.0301, 0000494- 14.2013.814.0301 e 0055740-29.2012.8140301 e formalizada a penhora sejam intimadas as empresas RODOPAR LTDA e IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.

Decido.

Considerando conveniente à unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da LEF, defiro o pedido de reunião de todas as ações executivas em trâmite contra a empresa RODOPAR LTDA, em que tenha havido a citação válida, sem interposição de embargos, nem de exceção de pré-executividade. Nos termos desta decisão, a reunião deferida se aplica aos seguintes processos: 00658785520128140301; 00663721720128140301; 00663851620128140301; 00664536320128140301; 00667948920128140301; 00238989420138140301

Considerando o montante do crédito tributário devido à Fazenda Pública Estadual, defiro o pedido de penhora do crédito decorrente do processo n.º 0000494-14.2013.814.0301, em seu montante total.

Oficie-se imediatamente ao Juízo da 5ª Vara Cível para que proceda a penhora de todo o montante do crédito do processo n.º 0000494-14.2013.814.0301, no rosto dos autos.

Cumpra-se.” (grifei)

Em 19/08/2014, a parte executada opôs exceção de pré-executividade (Id. 3391973; 3391974). Posteriormente, em 10/09/2015, peticionou reconhecendo a dívida com a Fazenda, apontando o interesse de parcelamento do débito e requerendo a liberação de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nos autos do processo nº 000494-14.2013.814.0301 (Id. 3391977), o que foi refutado pela Exequente (Id. 3391983).

Em 24/08/2022, o juízo determinou a intimação da executada para se manifestar sobre a possibilidade de aderir ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS2022 (Id. 75159777). Em 01/03/2023, certificado o decurso do prazo sem manifestação da executada. Com base nessa certidão, o magistrado proferiu a decisão ora recorrida, a qual transcrevo:

“R.H.

Considerando a certidão do Sr. Diretor de Secretaria, suspendo o curso da presente execução fiscal, nos termos do art. 40 da LEF.

Acautelem-se os autos em secretaria. Decorrido o prazo máximo legal, certifique-se e arquivem-se provisoriamente os autos.

Após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, somado ao prazo de 01 (um) ano da suspensão do curso do processo executivo, isto é, 06 (seis) anos contados da intimação da Fazenda Pública, sem a localização do devedor ou de bens, retornem conclusos para apreciação da possibilidade de prescrição intercorrente.

P.R.I.C.”

O agravante sustenta a ilegalidade e teratologia da decisão agravada ante a falta de respaldo legal para a suspensão da execução fiscal por inércia da parte executada, além de violação a precedentes obrigatórios do STJ, firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos; bem como a existência de farta comprovação documental.

Analiso o
pedido de tutela de evidência
sob as balizas do inciso II do art. 311 do CPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (Grifei).

A Lei n° 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscais – prevê, no caput de seu art. 40, a possibilidade de suspensão da execução fiscal pelo juízo pelo prazo de 1 (um) ano,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora,
a partir do que, à luz dos demais dispositivos, será retomado o curso da prescrição intercorrente, a resultar no arquivamento do processo. São as disposições:

“Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º
- Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

A matéria foi objeto de exame pelo STJ, resultando nos Temas 566, 567, 569 e 570, que firmaram as respectivas Teses de Repercussão Geral, ambas no sentido da efetividade da prestação jurisdicional e da eficiência e celeridade processual como parâmetros a autorizar a suspensão da execução. Vide:

“• TEMA 566:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

• TEMA 567:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

• Tema 569:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

• Tema 570:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Os citados precedentes deixam claro que a suspensão da execução fiscal enseja o esgotamento de tentativas de localização da parte executada ou de seus bens.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD INFRUTÍFERO. SUSPENSÃO DO FEITO. INCONFORMISMO. ESTADO QUE SE INSURGE CONTRA O COMANDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSADO, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS VOLTADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS.
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SÓ PODERÁ SER DETERMINADA QUANDO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU SEUS BENS. ART. 40 DA LEI 6830/80.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00394634120238190000 202300254708, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 06/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 11/07/2023)”

No caso em apreço, a decisão de suspensão do processo se deu à revelia dos fatos contidos nos autos sobre a ocorrência de citação da parte executada - que opôs exceção de pré-executividade e realizou pedido de parcelamento da dívida -; bem como do bloqueio de crédito da executada nos autos do processo 000494-14.2013.814.0301.

Conclui-se que a decisão de suspensão e arquivamento provisório da execução carece de respaldo legal, vez que não inserida nas hipóteses autorizadoras disciplinadas no caput do art. 40 da LEF; e opera em oposição à celeridade e economia processual precípuas da execução fiscal e privilegiadas nas Teses de Repercussão Geral firmadas pelo STJ sobre a matéria.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a evidência das razões recursais aptas à concessão do pedido de anulação da decisão que suspende a execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023